Tribunal: TJDFT
Processo: 0704237-70.2024.8.07.0019
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704237-70.2024.8.07.0019 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: D. M. A. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: LARYSSA ALVES DO NASCIMENTO DESPACHO Intime-se a apelante para manifestar-se sobre a inadequação da via eleita para requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação e quanto a inovação recursal no pedido subsidiário, visto que a questão não foi submetida à análise do Juízo de Primeiro Grau nem na contestação nem por meio de oposição de embargos de declaração (art. 10 do Código de Processo Civil). Prazo de cinco (5) dias. Advirto que é vedado às partes complementar, corrigir ou realizar qualquer modificação em suas razões de recurso no prazo para manifestação em observância ao princípio da consumação. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator